Tribunal: TJSP
Processo: 2064921-26.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Impugnação da devedora rejeitada. Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Descabimento. Entendimento firmado sob o regime dos Recursos Repetitivos e agora sintetizado na Súmula STJ no 519. Recurso provido.